Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM REGÊNCIA DE CLASSE POR TER COMPLETADO VINTE ANOS DE TRABALHO. APOSENTADORIA DEFERIDA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso do Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido constate na inicial, para declarar o direito da parte autora à redução de 20% (vinte por cento) da carga horária, sem qualquer prejuízo em sua remuneração.
2. Em suas razões sustenta a falta superveniente de interesse de agir, haja vista que a demandante se aposentou em 12/07/2019.
3. Da análise dos autos, verifica-se que o objetivo da demanda foi a obtenção de provimento jurisdicional para compelir o Distrito Federal a reduzir a carga horária de trabalho semanal de 40 horas para professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que já tinha laborado mais de 20 (vinte) anos em efetiva atividade de regência de classe, no percentual de 20% (vinte por cento).
4. Ocorre que, conforme informado pela própria autora, a demandante teve sua aposentadoria concedida em 12/07/2019. Assim sendo, no caso específico dos autos, não existe utilidade prática, e por consequência interesse de agir, na determinação de redução de 20% (vinte por cento) de sua carga horária.
5. A par de tal quadro, é de se concluir pela superveniente ausência de interesse de agir, devendo ser extinto o feito na forma do art. 485, VI do CPC.
6. Recurso conhecido. Preliminar de falta superveniente do interesse de agir acolhida. Provido para reformar a sentença e extinguir o feito sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
7. Sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão.